Tribunal: TJSP
Processo: 1004014-85.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
*Indenizatória – danos morais – autora que é revendedora no comércio de veículos seminovos e usados e teve seu nome indevidamente incluído em contrato de financiamento de veículo negociado por outra loja do mesmo ramo – adquirente do carro que moveu ação rescisória do negócio por haver restrição de fraude sobre o bem transacionado, tendo sido condenadas solidariamente a autora e a outra loja -

Ementa:
*Indenizatória – danos morais – autora que é revendedora no comércio de veículos seminovos e usados e teve seu nome indevidamente incluído em contrato de financiamento de veículo negociado por outra loja do mesmo ramo – adquirente do carro que moveu ação rescisória do negócio por haver restrição de fraude sobre o bem transacionado, tendo sido condenadas solidariamente a autora e a outra loja - erro do banco réu no preenchimento do contrato de financiamento, o que causou prejuízos à honra objetiva da autora – danos morais configurados- situação que não versa dano in re ipsa, mas sim resulta da aplicação das regras de experiência e de praxes comerciais do mercado de veículos usados, bem como da teoria do desestímulo ante o evidente engano no preenchimento do contrato de financiamento – arbitramento de R$50.000,00 mais consectários legais, porém abaixo da pretensão inicial e da apelação – sentença reformada- ação procedente – recurso da autora provido em parte.*